Tribunal: TJDFT
Processo: 0017379-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSORIA. MELHOR POSSE. DOCUMENTOS. PROVA TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DO APELANTE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelada juntou aos autos dois instrumentos particulares de cessão de direitos em que adquire os direitos de posse, por meio de permuta, do imóvel localizado na Chácara Irmãos Unidos n. 14, Setor Currais de Pedras, em frente ao posto Texaco, sendo o primeiro instrumento, celebrado em 12.07.2004 e o segundo, celebrado em 29.10.2003 não havendo nenhum prova de qualquer ilegalidade ou nulidades destes documentos, sendo forçosa a mesma conclusão a que chegou o juízo de origem no sentido de que a autora possui justo título e boa-fé para exercer a posse do referido local.
2. Recurso de apelação da parte ré conhecido e desprovido.